Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 68446787), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator